Tribunal: TJPA
Processo: 0817962-86.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817962-86.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENILSON CONCEICAO AMORAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE VAGAS E ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação ordinária proposta por policial militar, concedendo-lhe promoção por ressarcimento à graduação de Subtenente. O autor alegou preenchimento dos requisitos temporais, mas a Administração não realizou sua promoção, razão pela qual requereu progressão à graduação superior e o reconhecimento dos direitos a ela inerentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o policial militar possui direito à promoção por ressarcimento de preterição apenas pelo cumprimento do interstício temporal; e (ii) se a promoção depende da comprovação de outros requisitos legais, incluindo a existência de vaga e o preenchimento dos critérios estabelecidos pela legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção por ressarcimento de preterição visa compensar o militar por erro administrativo que tenha causado preterição na ascensão funcional, desde que comprovados todos os requisitos legais aplicáveis.

4. O mero decurso do interstício temporal na graduação não assegura o direito à promoção, pois a legislação estadual exige o cumprimento de diversos requisitos cumulativos, incluindo o preenchimento de critérios de antiguidade, aprovação em cursos específicos, aptidão física e comportamento disciplinar.

5. É necessária a comprovação da existência de vaga disponível para a promoção, além da inclusão do nome do militar em quadro de acesso, o que não foi demonstrado nos autos.

6. Ausente comprovação de erro administrativo que caracterize a preterição e inexistindo documentação que ateste o cumprimento dos requisitos exigidos, conclui-se pela improcedência do pedido de promoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação do cumprimento de todos os requisitos legais, incluindo interstício temporal, critérios específicos de promoção e existência de vaga.

2. O decurso do tempo na graduação, por si só, não assegura o direito à promoção, devendo o militar comprovar a preterição e o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 5.250/1985; Lei Estadual nº 6.669/2004; Lei Estadual nº 8.230/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Apelação Cível nº 0800795-02.2022.8.14.0045, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024; TJ/PA, Apelação Cível nº 0817919-52.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.06.2023; TJ/PA, Apelação Cível nº 0802455-80.2021.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
Ação Ordinária de Promoção por Ressarcimento
ajuizada por
DENILSON CONCEIÇÃO AMORAS
em desfavor do ora apelante, julgou procedente a referida ação, determinando a promoção do autor por ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente, com todos os direitos inerentes à espécie.

Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na referida ação (id. 14024430), o patrono do apelado narrou que o recorrido é Policial Militar do Estado do Pará desde o dia 01 de agosto de 1988.

Ressaltou que durante todo o período que é Policial Militar, foi promovido poucas vezes, chegando apenas à graduação de 2º Sargento.

Sustentou, em síntese, que possuía o direito à chamada promoção em ressarcimento por preterição, que é conceituada na Lei Estadual de nº 8.230/2015, sendo a referida legislação clara ao afirmar o cabimento da promoção ao militar que teve seu direito preterido à época em que lhe caberia, em virtude de completar seus interstícios e não terem sido chamados para suas respectivas promoções, bem como ter amargado atrasos além do interstício permitido.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a determinação do reconhecimento da progressão do apelado para a graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará e, consequentemente, a todos os seus direitos inerentes a esta espécie de promoção;

Após a instrução do processo, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
id. 14024450
),
julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado.

Nas razões recursais (
id. 14024452
), a patrona do Estado do Pará aduziu a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Apontou a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o autor, em sua exordial, pleiteia as suas promoções por ressarcimento de preterição, porém, não aponta em qual data sofreu os supostos prejuízos, nem qual seria a data para ser aplicada a promoção requerida. Nesse ponto, afirma que deve-se presumir que o autor teve suas promoções de soldado a cabo muito anteriores a 2015, data limite para o ajuizamento da presente ação, razão pela qual a pretensão teria sido atingida pela prescrição.

Arguiu que
Estado do Pará é ente público e tal qual, não pode, por ato volitivo ou discricionário, criar despesas que necessitam de prévio empenho orçamentário, posto que o Administrador Público está adstrito ao princípio da legalidade, somente podendo fazer o que a lei autoriza, tratando-se de ato vinculado.

Ressaltou a impossibilidade do magistrado de 1º grau atuar como legislador no caso dos autos, tendo em vista o Princípio da Separação dos Poderes.

Sustentou a ausência de direito no pedido do apelado, tendo em vista que não basta
decorrer lapso temporal específico para que o recorrido seja promovido, pois existem outros requisitos obrigatórios e critérios impeditivos que devem ser constatados.

Arguiu que o apelado pugnou que fosse promovido a graduação de Subtenente, entretanto, não apontou em relação a quem teria sido preterido, ou mesmo em relação à que turma teria ocorrido a sua suposta preterição, não se eximindo do ônus probatório que lhe cabia.

Aduziu, ainda, que a promoção em ressarcimento por preterição é medida absolutamente excepcional, a qual exige tratamento extremamente responsável pela Administração Pública e especialmente pelo Poder Judiciário.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma integral da sentença guerreada, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pelo apelado.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático (
id. 14024459
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação do Estado do Pará (id. 15374374).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedente o pedido do autor, determinando a sua promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente.

Havendo questão preliminar e prejudicial suscitadas, passo as suas análises.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Estado do Pará alega a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, XI, da CF e arts. 11 e 489 do CPC.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Acerca do tema, a lei processual dispõe que não se considera fundamentada a decisão que deixar de observar as hipóteses previstas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC/15
, senão vejamos:

489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso dos autos, o juízo de origem embasou seu posicionamento na necessidade de promoção do Recorrido ante o decurso do tempo previsto em lei, sendo este o fundamento para o deferimento do pedido inicial.

Logo, constando na sentença as razões de decidir, não há que se falar em nulidade nos termos pretendido pelo Apelante, uma vez que inexiste obrigação do Magistrado em rebater cada um dos argumentos trazidos pela parte, devendo enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Ente Público sustenta que a pretensão do autor estaria prescrita, tendo em vista que os atos administrativos questionados são anteriores ao ano de 2015 e a presente ação ordinária só fora ajuizada em 2021.

Com relação a prescrição, o art. 1º do Decreto Lei 20.910/32, assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

Assim, as dividas passivas da Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram.

Não obstante, o art. 3º do referido Decreto estabelece que
“quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”
.

No presente caso, onde o autor pretende a revisão dos atos de promoção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que se trata de prescrição de fundo de direito, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ,
firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art.
1º
do Decreto n.
20.910
/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito"
(
AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR
, Rel. Ministro
Humberto Martins
, DJe 19/2/2013).

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea
a
do inciso
III
do art.
105
da
Constituição Federal
de 1988. Nesse sentido:
REsp 1.186.889/DF
, Segunda Turma, Relator Ministro
Castro Meira
, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

(
REsp 1758206/MA
, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018).

No mesmo sentido, outros tribunais pátrios já se manifestaram:

POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. 1.
O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do Quadro de Acesso ou do Quadro de Promoções configurador da situação de preterição
, sendo também esses os marcos iniciais do prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança. 2.
Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento por preterição não basta a comprovação do tempo de serviço e do comportamento excepcional, devendo o postulante demonstrar também a efetiva preterição por outro policial com menos tempo de caserna e a existência de vaga. 3. Para que se configure a quebra da ordem de antiguidade, o postulante deve estar apto, ao menos em tese, a figurar no mesmo Quadro de Acesso do paradigma
. 4. Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (TJMA ApCiv 0337432018, Rel. Desembargador (a)
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/10/2019, DJe 01/11/2019).

Dessa forma, considerando que a ação foi proposta em 17.12.2021, entendo que a pretensão do autor à promoção em ressarcimento de preterição, anterior à 17.12.2016, foi fulminada pela prescrição quinquenal.

MÉRITO

Adentrando no mérito, c
inge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária de Promoção por Ressarcimento ajuizada por
Denilson Conceição Amoras
em desfavor do

Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação
, determinando a promoção por ressarcimento ao autor da ação à graduação de Subtenente, com todos os direitos inerentes à espécie.

Preambularmente, ressalto que a
promoção em ressarcimento por preterição
é uma garantia conferida aos Policiais Militares que, por razões transitórias e indefinidas ou por erro da Administração Pública, não tiveram a oportunidade de ascender a determinado posto em determinado momento. Quando comprovado o direito à promoção, é atribuída ao militar a promoção com ressarcimento por preterição.

No caso em análise, compulsando os autos, constata-se que o apelado ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará no dia
01 de agosto de 1988.

Durante o período em que o recorrido integrou os quadros da Polícia Militar do Estado do Pará foram promulgadas três legislações que estabeleceram critérios distintos para a promoção dos militares, a saber: a Lei nº 5.250/85 (em vigor de 1985 a 2004), a Lei nº 6.669/04 (em vigor de 2004 a 2015) e a Lei 8.230/15 (em vigor de 2015 até os dias atuais).

Para um melhor entendimento sobre a questão que embasa o pleito do apelado no caso dos autos, passo à transcrição de cada uma das mencionadas Legislações:

Foi promulgada, inicialmente, a Lei n.º 5.250/85, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, a qual dispõe o seguinte:

(...)

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “post- mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º -

(...)

Â§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação

ou concurso.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art.13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.”

Posteriormente, foi promulgada a Lei Estadual nº 6.669/2004, que trata das carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, estabelecendo regras para suas promoções no quadro de praças, além de dispor sobre outras providências:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior;

(redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior;

(redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento (...)”.

Atualmente encontra-se em vigor a Lei nº 8.230/2015, que dispõe sobre a promoção dos praças da Polícia Militar do Pará e estabelece vários requisitos para que o militar faça jus a promoção por antiguidade, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 3º A promoção dos praças na Polícia Militar do Pará, pelos critérios de antiguidade, merecimento, bravura, tempo de serviço e post mortem, deve observar o limite dos respectivos Quadros, nos seguintes termos: (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

I - Quadro de Qualificação Policial-Militar Particular de Praças Combatentes (QPMP-0): Soldado, Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente; Art. 4º O ingresso no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e Qualificações dar-se-á de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, e alterações subsequentes.

Art. 5º O acesso às graduações do Quadro de Praças Policiais Militares ocorrerá mediante promoção ao grau hierárquico imediatamente superior, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei.

Art. 6º As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I – antiguidade.

(...)

§ 1º As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei.

Art. 7º A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada qualificação particular policial-militar.

Parágrafo único. A antiguidade na graduação é contada a partir da data de promoção, ressalvados os casos de tempo não computável de acordo com o Estatuto da Polícia Militar.

Art. 12. Serão computadas para fins de promoção, até a data de publicação do número de vagas pela Comissão de Promoção de Praças, nos termos do Regulamento desta Lei, as vagas decorrentes de:

I - promoção às graduações superiores;

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimo:

(...)

d) 5 (cinco) anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de publicação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação; ou (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

e) 5 (cinco) anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente; (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII- estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art.13 desta Lei.

Â§ 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem normas específicas editadas pelo Comandante Geral da Corporação.

Art.14. O processamento das promoções obedecerá ao seguinte:

(...)

II - para as promoções às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, será organizado Limite Quantitativo em número de graduados igual a 3 (três) vezes o número estimado de vagas existentes até as datas de 30 de janeiro, para as promoções de 21 de abril, e 30 de junho, para as promoções de 25 de setembro. (inciso acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021).

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.”

Outrossim, da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelo apelado no caso dos autos. É necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável e a existência de vagas disponíveis para a promoção requerida.

In casu
, a promoção pretendida pelo apelado,

além do critério antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior
,
depende, para sua consecução, do preenchimento de outros requisitos cumulativos previstos em lei, e da existência de vaga a ser preenchida.

Compulsando o processo, não identifiquei nenhum documento/boletim com quadro de acesso com a colocação do apelado e a possível preterição ou simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes.

Ademais, constatei que o único argumento levantado na exordial pelo apelado é o preenchimento do interstício temporal para justificar a sua promoção à graduação de Subtenente, não havendo menção e demonstração quanto aos demais requisitos exigidos na legislação supramencionada, motivo pelo qual, entendo que o pleito do recorrido não merece acolhimento,

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.
1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo EDVALDO DA SILVA SOARES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela Antecipada Ressarcimento De Preterição, proposta contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, o qual julgou improcedentes os pedidos do autor, não reconhecendo o seu direito a progressão, bem como afastando o pedido de ressarcimento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.1. Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente os pedidos do autor.

III. E A RAZÃO DE DECIDIR.

3.1. A promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

3.2. A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará.

3.3. Na espécie, todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

3.4. Como se não bastasse, ainda que fosse modificada a sentença, entendo que os pedidos de ressarcimento dos valores estão prescritos, uma vez que a aposentadoria do apelante ocorreu em
02/07/2012
e apenas ingressou com a presente ação em
09/12/2021
.

IV.

Dispositivo

4.1.
Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800795-02.2022.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. CRITÉIRO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente a promoção por ressarcimento por preterição; 2. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição; 3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório; 4. Assim, tem-se como inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
(TJ/PA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0817919-52.2021.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU EXISTÊNCIA DE VAGA NÃO PREENCHIDA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1
. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante possui direito ao ressarcimento por ter sido preterido na promoção da graduação de subtenente. 2. O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos policiais militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição. 3. As Leis Estaduais nº 5.250/85 e 8.230/2015 estabelecem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada. 4. Para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do Apelado, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação de soldado ou cabo como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo Recorrido, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição. 5. Não há o estabelecimento de relação entre as alegadas promoções e a possível preterição Recorrente, pois não há qualquer quadro de acesso com a colocação e a simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes.
6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.
(
TJ/PA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802455-80.2021.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM
RESSARCIMENTO
DE
PRETERIÇÃO
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE POLICIAL MILITAR POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI N° 5.249/1985.
PRETERIÇÃO
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas. 2 - Para promoção de policial militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA. 3 – Não merece prosperar a alegação de
preterição
do apelante em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas. 4 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA.
(TJ-PA
0007252-72.2014.8.14.0301
, Relator (a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 06/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.

In casu
o autor não logrou êxito em comprovar a existência de direito a promoção pretendida, pois a legislação que regulamentava a matéria à época dos fatos exigia para a promoção a existência de participação no Curso de Formação, como também limitava o número de vagas, e a exigência é considerada válida na jurisprudência mais recente do TJE/PA sobre a matéria, o que afasta a alegada existência de vagas e suposta preterição do apelante. Apelação conhecida, mas improvida para manter a sentença recorrida à unanimidade.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801854-88.2022.8.14.0024 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)

Por conseguinte,
inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida pelo apelado, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, tampouco a conclusão dos indispensáveis cursos de habilitação, entendo que a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, motivo pelo qual, julgo improcedente a ação ajuizada pelo recorrido.

Em decorrência da inversão do ônus de sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará,
para reformar a sentença e julgar prescrito o pedido de promoção por preterição anterior à 17.12.2016 e improcedentes os demais pedidos, nos termos da fundamentação supramencionada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém,
09
de
dezembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2024